Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711131-04.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARIA MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Verifica-se que não consta nos autos instrumento procuratório que confira poderes ao advogado signatário digital das contrarrazões (ID 63815282). Registre-se que na procuração anexada (ID 63815287) não consta a outorga de poderes ao referido causídico. Nesse contexto, concedo à parte recorrida, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme art. 76, § 2o, II, CPC. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator